Tribunal: TJSP
Processo: 1003696-63.2022.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DE INDENIZAÇÃO MANTIDO. Ação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DE INDENIZAÇÃO MANTIDO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência para os seguintes fins: (a) declaração de inexigibilidade de débito, (b) exclusão do apontamento negativo decorrente do débito, (c) encerramento da conta bancária e (d) condenação ao pagamento de reparação de danos morais. Recurso do banco réu. Primeiro, reconhece-se o defeito do serviço bancário. O réu não demonstrou que a conta corrente, a qual teve débito que culminou no envio do nome da autora aos arquivos de proteção ao crédito, foi por ela solicitada. Inexistência até mesmo de documentos pessoais para identificação da consumidora. Nulidade do contrato. Fortuito interno. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da súmula 479 do STJ. E segundo, mantém-se a conclusão da existência dos danos morais "in re ipsa". O nome da autora foi inserido pelo banco réu, nos órgãos de proteção ao crédito. Manutenção do valor de indenização dos danos morais em R$ 5.000,00, parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Juros de mora que, por ser uma relação extracontratual, eram devidos desde o evento danoso. Incidência do artigo 398 do CC com aplicação da súmula 54 do STJ. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO.